Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. HERDEIRA DO SÓCIO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura de sua ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Não há que se falar em suposta divergência entre o entendimento exarado pelo col. STJ e o posicionamento adotado por esta e. Turma, haja vista a nítida desatualização dos julgados mencionados pela embargante e a alteração legislativa decorrente do CPC/2015, conforme explanado no acórdão embargado.
3. Os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar as matérias já exaustivamente debatidas pelo órgão julgador, ou a vindicar a modificação do entendimento por mero inconformismo da parte vencida. Constatado o intuito protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.